Tribunal: TJES
Processo: 5024120-73.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024120-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JULIANA BRANDAO DOS REIS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução apresentados após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexistência de contratação de título de capitalização e condenou ao pagamento de indenização por dano moral.
2. O recorrente reiterou argumentos apresentados anteriormente nos embargos à execução, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição das razões dos embargos à execução, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, autoriza o conhecimento do recurso inominado à luz do princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.010, III, do CPC exige que as razões recursais sejam analíticas e impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. O recorrente limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos já apresentados nos embargos à execução, sem promover qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, configurando afronta ao princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica constitui vício que impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O recurso que limita as razões à reprodução literal de argumentos anteriores, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5024120-73.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: JULIANA BRANDÃO DOS REIS

JUÍZA SENTENCIANTE:FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução apresentados após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexistência de contratação de título de capitalização e condenou ao pagamento de indenização por dano moral.
2. O recorrente reiterou argumentos apresentados anteriormente nos embargos à execução, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição das razões dos embargos à execução, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, autoriza o conhecimento do recurso inominado à luz do princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.010, III, do CPC exige que as razões recursais sejam analíticas e impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. O recorrente limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos já apresentados nos embargos à execução, sem promover qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, configurando afronta ao princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica constitui vício que impede o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O recurso que limita as razões à reprodução literal de argumentos anteriores, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
Juliana Brandão dos Reis
em face de
Banco Santander
. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de capitalização e condenar o réu à reparação por danos materiais e morais (ID 9073471).

Interposto recurso pelo requerido, este não foi conhecido, ocorrendo o trânsito em julgado (IDs 10490668 e 10933480).

Iniciado o pedido de cumprimento de sentença com a apresentação da planilha de débito atualizada, e transcorrido o prazo para pagamento voluntário, o banco executado apresentou embargos à execução (ID 13812243). Foi proferida sentença (ID 13812249), que julgou improcedentes os embargos.

Irresignado, o executado interpôs Recurso Inominado (ID 13812251), no qual reitera os termos dos embargos, defendendo o excesso de execução ao argumento de que o valor já teria sido estornado, pugnando pelo afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC e pelo abatimento do valor supostamente disponibilizado.

Contrarrazões apresentadas (ID 13812254).

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13812252 e 13812253).

O Recurso Inominado
não comporta conhecimento
, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente apresentar as razões do seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo a permitir sua eventual reforma.

No caso em exame, a decisão que rejeitou os embargos (ID 13812249) o fez sob o fundamento de que o comprovante de estorno apresentado pelo banco era prova unilateral e insuficiente para demonstrar a quitação.

O recorrente, em suas razões (ID 13812251), apenas reiterou os mesmos fundamentos já apresentados nos embargos à execução (ID 13812243), limitando-se a afirmar que o pagamento foi feito e que há excesso de execução, sem, contudo, impugnar especificamente o motivo pelo qual o juízo de origem considerou sua prova de pagamento inválida. Trata-se, portanto, da repetição literal dos argumentos anteriores, sem qualquer ataque direto ao fundamento central da sentença.

A ausência de correlação entre a matéria decidida e os argumentos recursais inviabiliza o conhecimento do recurso.

Conforme pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2020).

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença revela a inadequação das razões recursais, configurando vício insanável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Consta a comprovação ao ID 13812246 de que a embargante efetuou o estorno
(devolução)
dos valores derivados dos contrato
s de capitalização declarados como inexistentes
, o que não é negado
pelo embargado, que se limita a afirmar que a sentença declarou inexistentes os contratos.

Quanto a multa, esta é devida, mas sob o valor incontroverso – R$ 37.404,38 – eis que a embargante fora devidamente intimada para efetuar o pagamento, mas, apenas, após o bloqueio dos valores, manifestara-se nos autos, o que faz incidir a referida rubrica.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para declarar que o valor correto da execução é de
R$ 37.404,38,
que deve ser acrescido da multa de 10%. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.